Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003998-10.2022.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000932-08.2018.8.11.0050 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AGRAVANTE: SERGIO MARRA PEREIRA CAPELLA
PROCURADOR: DEISI KOLLING, CASSIA MATOS AMARAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO MARRA PEREIRA CAPELLA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000932-08.2018.8.11.0050, que inclui o Agravante no polo passivo da Ação Fiscal.
Alega o Recorrente que o Agravado ingressou com Ação de Execução Fiscal em face do Banco Cruzeiro do Sul S/A, objetivando cobrar o crédito tributário objeto da CDA no 1208/2018, referente a “Multa por decisão administrativa – PROCON”.
Sublinha que o exequente foi devidamente citado, permanecendo inerte, sendo determinado a penhora online e a consulta INFOJUD, os quais restaram infrutíferas, verificando logo após, que o Banco Cruzeiro do Sul, se encontrava em “Situação Especial – Falido”, por esse motivo, foram responsabilizados os sócios, com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN.
Aponta a nulidade da r. decisão recorrida em razão da carência de fundamentação, por não ter demonstrado as razões pelas quais a execução fiscal foi redirecionada.
Pontua que a ilegitimidade passiva é matéria que deve ser conhecida de ofício, em qualquer grau recursal, e que está se verifica em razão de ser apenas sócios, sem poderes para gerir a empresa. Notícia que, em tese, apenas os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado podem ser responder pessoalmente por débitos tributários.
Assevera que o simples inadimplemento não é suficiente para justificar o redirecionamento.
Cita diversas jurisprudências e Súmula em favor da sua tese.
Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, levará à constrição indevida do seu patrimônio, prejuízos de ordem profissional e pessoal, e familiar.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para declarar a ilegitimidade do agravante do polo passivo da execução.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar.
Ademais, não há risco algum iminente, pois o ato constritivo e a respectiva avaliação sequer foram concretizados, não havendo sequer previsão para eventual e futura alienação judicial do bem, circunstância que afastam o suscitado periculum in mora.
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO suspensivo.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo a presente decisão.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora